Tribunal: TJES
Processo: 5010402-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010402-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENEIDE FERNANDES BORGES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010402-18.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GENEIDE FERNANDES BORGES

RECORRIDA: BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
GENEIDE FERNANDES BORGES
contra a sentença proferida em ID
16560059
, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5010402-18.2022.8.08.0024 de Requerente: GENEIDE FERNANDES BORGES e Requerida: BANCO PAN S.A. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida BANCO PAN S.A. restitua à parte autora a quantia de R$ 142,13 (cento e quarenta e dois reais e treze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo desembolso.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16560059
que:

“[...]
Trata-se de ação declaratória de nulidade de seguro cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral. Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 13213541) buscou o Requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.233,19 (mil duzentos e trinta e três e dezenove centavos), para pagamento em 84 parcelas. Afirma ter identificado que o banco havia realizado a cobrança de seguro, além de ter praticado taxa de juros distinta da contratada. Diante do exposto, requer na peça vestibular, que seja declarada nula a contratação do seguro, bem como que seja aplicada a taxa de juros conforme contratação realizada pela Autora, com o consequente cancelamento de eventual saldo devedor existente, além da devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

A recorrente requer: a repetição do indébito baseada na alegação de má-fé por parte da requerida; e o reconhecimento da abusividade na taxa de juros.

Todavia, entendo, no caso em comento, que não há que se falar em restituição em dobro ante, justamente, à falta de comprovação de má-fé. Neste sentido, observou o juízo
a quo: “Contudo, não há falar em restituição em dobro, uma vez que a hipótese dos autos não se amolda à prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.”

Com relação à taxa de juros aplicada, apesar de ter sido taxa 0,06% acima da média de mercado, não vejo que isto tenha causado desvantagem exagerada ao consumidor.

Nesta senda, coaduno com o entendimento do Juízo de piso quando afirma em sua decisão o seguinte:

“[...] Ao consultar o site do Banco Central do Brasil, há informação de que a taxa média de juros remuneratórios na modalidade consignado para Pessoa Física, com encargo Pré-Fixado, em 25/03/2021, data da celebração do contrato, foi de 1,6% ao mês.

Portanto, considerando que a taxa aplicada ao contrato do autor encontra-se em 0,06% acima da taxa média de mercado, verifica-se que inexiste discrepância ou abusividade a ser reconhecida.

A própria etimologia da palavra crédito (oriunda do latim creditum, que corresponde crença, confiança, segurança), não permite outra conclusão a não ser a de que não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica firmada entre o consumidor e instituições financeiras sob pena de violação do princípio da liberdade de contratar consagrada no artigo 421 do Código Civil, sendo certo que a análise individual do perfil da parte autora foi levada em consideração na fixação da taxa no caso concreto.

Desse modo, não há falar em abusividade, a impor a intervenção do Poder Judiciário no pacta sunt servanda.[...]”

Assim, diante do exposto, não vislumbro qualquer prova de que os fatos trazidos à baila tenham ofendido a dignidade, a honra, a vida privada e/ou a imagem da pessoa da recorrente, ou seja, inexistem elementos de abalo ao direito de sua personalidade,
pelo que se indefere o pleito para indenização por danos morais.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença. Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)